Tribunal: TJDFT
Processo: 0719371-97.2024.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0719371-97.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: VIVIANNE DA COSTA MARTINS SOARES DE SOUZA, CLAUDIO CESAR SOARES DE SOUZA AGRAVADO: LCC EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCAO LTDA - ME DECISÃO 1. Agravo de instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto por Cláudio Cesar Soares de Souza e Vivianne da Costa Martins Soares de Souza contra a decisão da 2a Vara Cível de Sobradinho que, em cumprimento de sentença, rejeitou a impugnação ao laudo de avaliação elaborado (autos no 0707839-84.2019.8.07.0006, ID no 193707524). 2. Os agravantes, em suma, sustentam que a decisão deixou de considerar que a avaliação do imóvel apresentou valor bem inferior ao praticado pelo mercado imobiliário na região e, se mantida, lhes acarretará grave prejuízo. 3. Defendem que o imóvel foi avaliado de maneira equivocada, o que atrai a incidência do art. 873, inciso I do CPC, justificando a elaboração de novo laudo, pois os parâmetros utilizados não observaram os requisitos técnicos necessários exigidos. 4. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma de decisão para que a impugnação oposta na origem seja acolhida, determinando nova avaliação por profissional qualificado do ramo imobiliário da região. 5. Preparo (ID no 59036655 e no 59036656). 6. Cumpre decidir. 7. O Relator poderá atribuir efeito suspensivo ao agravo de instrumento ou antecipar a pretensão recursal, total ou parcial, quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 1.019, I e 995, parágrafo único). 8. O cumprimento de sentença decorre de título judicial formado com a observância do devido processo legal, motivo pelo qual não é permitida a rediscussão de matérias que já foram amplamente debatidas na ocasião em que a sentença foi prolatada. Precedente do STJ: AgInt no REsp 1830905/SC, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 09/03/2020, DJe 11/03/2020. 9. O §1o do art. 282 do CPC, prevê que o ato não será repetido nem sua falta suprida quando não prejudicar a parte, uma vez que só a nulidade mediante a efetiva demonstração de prejuízo (pas de nullité sans grief). 10. A decisão analisou pontualmente as alegações suscitadas pelos agravantes na origem e afastou qualquer possibilidade de prejuízo 'a parte devedora, inclusive destacando as particularidades e as razões da avaliação objeto da impugnação (ID no 187887749). 11. Sabe-se que o Juiz não está obrigado a enfrentar todo e qualquer argumento levantado pela parte, mas somente aqueles fundamentais para solucionar a controvérsia. A decisão justificou que os critérios utilizados na avaliação do imóvel penhorado foram adequados, o que conduziu à respectiva homologação. 12. A reavaliação econômica do imóvel constrito somente seria possível se comprovada uma das hipóteses previstas no art. 873 do CPC, não demonstradas no caso concreto. Do mesmo modo, não foram identificados vícios que mitiguem a credibilidade do laudo de avaliação, pois os critérios utilizados são suficientes para apurar o valor médio de mercado do bem, conforme ponderado na decisão recorrida. 13. Do mesmo modo, também não foram apresentados elementos probatórios que embasem a impugnação à avaliação, pois a mera alegação genérica de que há outros imóveis com valor superior ao mensurado pelo avaliador se mostra insuficiente para reconhecer o prejuízo que os agravantes alegam suportar. 14. Precedente: TJDFT Acórdão no 1402261, 07342692320218070000, Relator: Robson Teixeira de Freitas, 8a Turma Cível, data de julgamento: 17/2/2022, publicado no DJE: 7/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada. 15. Apesar de defenderem a necessidade de suspensão do cumprimento de sentença, uma vez que a avaliação estaria distante dos valores de mercado do imóvel, deve ser preservado o interesse do credor, que por mais de uma vez teve cerceado o seu direito ao crédito, bem como diante da falta de elementos probatórios suficientes para qualificar a avaliação como equivocada ou inadequada. 16. Os argumentos apresentados pelos agravantes para justificar o pedido de suspensão do cumprimento de sentença não encontram guarida no contexto fático-jurídico dos autos, o que afasta a probabilidade de provimento do recurso, assim como o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (CPC, art. 995, parágrafo único). 17. Nesta via de cognição sumária e de estrita delibação, sem prejuízo do eventual reexame da matéria, não vislumbro os requisitos necessários à concessão do efeito suspensivo pleiteado. DISPOSITIVO 18. Indefiro o efeito suspensivo (CPC, arts. 995, parágrafo único e 1.019, inciso I). 19. Comunique-se à 2a Vara Cível de Sobradinho, encaminhando cópia desta decisão. Fica dispensada a prestação de informações. 20. Intime-se o agravado para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal (CPC, art. 1.019, inciso II). 21. Oportunamente, retornem-me os autos. 22. Publique-se. Brasília, DF, 13 de maio de 2024. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO